Tribunal: STF
Processo: RHC 84904
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
CONDENAÇÃO DO PACIENTE NO ÂMBITO FEDERAL E NO ESTADUAL PELA PRÁTICA
DO MESMO CRIME - ART. 14 DA LEI 6.368/1976.
Na hipótese de concurso
 de infrações penais, a competência da Justiça Federal para uma
delas atrai, por conexão, a competência para o julgamento das
demais. Entretanto, se já houver sentença condenatória no âmbito da
Justiça Estadual referente ao crime de sua competência, a conexão
com a Justiça Federal só ocorre posteriormente, para efeito de soma
ou unificação das penas, conforme dispõe o art. 82 do Código de
Processo Penal.
No caso, a sentença condenatória estadual é
anterior à federal. Afigura-se mais correta a anulação da sentença
condenatória proferida pela Justiça Federal, no que concerne à
condenação pelo crime do art. 14 da Lei 6.368/1976. Precedentes.
Improcedência do pedido de nulidade da sentença condenatória
federal quanto ao crime do art. 180 do Código Penal, por ausência de
 motivação quanto à fixação da pena.
Habeas corpus parcialmente
deferido, para anular-se a sentença condenatória do paciente
proferida pela Justiça Federal, no tocante ao crime do art. 14 da
Lei 6.368/1976, a fim de que prevaleça a condenação proferida no
âmbito da Justiça Estadual, evitando-se que o recorrente sofra duas
condenações pelo mesmo ato criminoso.